Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) PROCESSO: 0738245-72.2020.8.07.0000 AUTOR: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER REU: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, em face de DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA (ID 27686101), tendo em vista o trânsito em julgado na data de 11/06/2021 (ID 26458552), da decisão que inadmitiu a ação rescisória em epígrafe, com fundamento nos artigos 968, § 4o, e 332, §1o, do CPC e 87, IX, do RITJDFT, e condenou o ora executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da TERRACAP (IDs 19480756, 20196923 e 26458552). Conforme determina o art. 524 do CPC, o requerimento foi apresentado em petição acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo (ID 2768610). Nos termos do art. 523 do CPC, intime-se o executado para realizar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias e somente após o transcurso deste prazo, sem o pagamento voluntário, é cabível a aplicação da multa e honorários estabelecidos no § 1o do art. 523 do CPC. Certificado o transcurso do prazo, com ou sem cumprimento voluntário pelo executado, intime-se o exequente para manifestar o que for de direito. Após, retornem-me os autos. P.I. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator